Tribunal: TJES
Processo: 0015557-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015557-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu da apelação cível por intempestividade.
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser ônus do recorrente comprovar a tempestividade de seu recurso, principalmente quando existente feriado local ou excepcional suspensão do prazo.
3.
Não tendo a parte recorrente demonstrado em momento oportuno a tempestividade de seu recurso de apelação, não há como acolher a irresignação.
4.
Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015557-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: EDILAMARA RANGEL GOMES ALVES FRANCISCO - ES9916-A
APELADO: SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA, EXECUTIVOS SEGUROS S A ADMINISTRACAO E PROMOCAO DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Mauro Ferreira do Nascimento

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante em razão de sua intempestividade.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente que merece conhecimento o recurso de apelação para afastar a prescrição e serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

Irresignado, o recorrente interpôs apelação pretendendo obter reforma da sentença.

É o sucinto relatório, passo a decidir.

O presente recurso é flagrantemente inadmissível, e por tal razão o decido monocraticamente com base no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Antes, porém, destaco que a tempestividade do recurso foi objeto de discussão nos autos, existindo tópico específico do recurso interposto defendendo aludindo ser tempestiva a peça recursal, de modo que não haveria necessidade de nova intimação do apelante em atenção ao art. 10 do CPC.

Pois bem. Apesar da certidão de ID 7022988, verifico a intempestividade do recurso, afinal, a intimação da sentença foi disponibilizada no diário de justiça em 23/09/2022 e interposto o recurso apenas em 05/04/2023.

Não obstante a tentativa do recorrente de justificar o lapso diante da suspensão dos prazos processuais em decorrência da digitalização dos autos, observo que os atos normativos apresentados no ID 7022986 se referem a juízos diversos daquele em que tramitava o feito na origem.

Conforme assente entendimento do c. STJ, é ônus do recorrente fazer prova da suspensão dos prazos processuais quando este afetem a tempestividade do recurso. Vejamos:

[...] 1. A ocorrência de suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, em decorrência de ausência de expediente, feriados locais, entre outros, deve ser comprovada mediante documento idôneo no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição contida no § 6º do art. 1.003 do CPC de 2015. 2. Considerando que não houve a comprovação de suspensão dos prazos recursais quando da interposição do recurso especial, não há como afastar a sua intempestividade. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no AREsp: 1642881 RJ 2019/0380179-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Desta feita, não tendo sido devidamente comprovada a suspensão dos prazos, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso, uma vez que inadmissível em razão da intempestividade. [...]”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista sua intempestividade, eis que interposto após o prazo legal e não comprovada hipótese de suspensão do prazo.

Por fim, reputo importante apontar que o mesmo raciocínio é largamente adotado no c.
Superior Tribunal de Justiça,
por ser ônus do recorrente comprovar a tempestividade de seu recurso, principalmente quando existente feriado local ou excepcional suspensão do prazo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR ATO NORMATIVO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 1.003, § 6.º, do Código de Processo Civil, determina que o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão dos prazos por ato normativo local no momento da interposição do recurso, não havendo previsão de cumprimento posterior da referida exigência. 2. A intimação eletrônica automática da Defesa acerca do acórdão que rejeitara os embargos de declaração foi efetivada em 27/12/2021 e o apelo nobre somente foi protocolado em 04/02/2022, ou seja, após o término do prazo legal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2114304 SC 2022/0119914-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

De qualquer forma, sequer trouxe a parte recorrente, neste recurso de Agravo Interno, comprovação da tempestividade, limitando-se a alegar que foi interposto dentro do prazo legal.

Assim, não tendo a parte recorrente demonstrado em momento oportuno a tempestividade de seu recurso de apelação, deixando de juntar comprovação de feriado local ou suspensão dos prazos, deve prevalecer o entendimento monocrático de não conhecimento do recurso de Apelação Cível.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.